Tribunal: TCU
Processo: 040.612/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à assinatura e à gestão do termo de colaboração cujo objeto era a aquisição de bens e serviços que promovessem as ações de educação em saúde ambiental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela extinta Secex-MT acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Nacional de Saúde, relacionadas à assinatura e à gestão do Termo de Colaboração no 6303/2017, celebrado com o Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (IPGP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar concedida anteriormente, em face da perda de objeto a partir da rescisão do Termo de Colaboração 6303/2017 (Siconv 859932), levada a efeito no dia 20/11/2020; 9.3. converter o presente processo em tomada de contas especial, com fulcro no art. 252 do RITCU, autorizando: 9.3.1. a citação dos responsáveis, nos termos das matrizes de responsabilização acostadas aos apêndices III e IV da instrução da unidade técnica à peça 103 e transcritos no relatório que integra este acórdão; 9.3.2. a audiência dos responsáveis, nos termos da matriz de responsabilização constante do apêndice V da instrução da unidade técnica à peça 103, igualmente transcrito no mesmo relatório, acrescida das seguintes irregularidades, cabendo à unidade técnica completar a referida matriz: 9.3.2.1. tentativa de, por meio do Termo de Colaboração no 6303/2017, afastar a aplicação da disciplina da Lei 8.666/93 referente à contratação de bens e serviços; 9.3.2.2. excessiva amplitude e ausência de especificidade do objeto do termo de colaboração; 9.3.2.3. ausência de demonstração da expertise da entidade colaboradora na promoção de ações de educação em saúde ambiental; 9.3.2.4. ausência de pesquisa e critérios de seleção das entidades colaboradoras mais adequadas ao atendimento dos objetivos da Funasa; 9.3.2.5. ausência de avaliação da possibilidade de participação do objeto do termo de colaboração. 9.3.2.6. ausência de certificação que, nos termos do art. 33, inciso V, alínea "a" da Lei 13.019/2014, os serviços a serem contratados de entidades filantrópicas sem fins lucrativos deverão constar em seu rol de atribuições incluso em seus estatutos sociais, os quais deverão ter sido registrados em cartório, contendo as referidas atribuições, há pelo menos três anos. 9.4. assinar o prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, ao Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (IPGP), para que providencie a devolução integral do saldo remanescente em conta corrente específica do Termo de Colaboração 6303/2017 (Siconv 859932) à Fundação Nacional de Saúde, acrescido da remuneração de juros e correção monetária no período, sob pena de instauração de tomada de contas específica para esse fim; 9.5. autorizar a realização de um acompanhamento da execução de termos de compromisso no âmbito da Diretoria de Saúde Ambiental na Funasa, com recursos de emendas parlamentares; 9.6. dar ciência à Fundação Nacional de Saúde: 9.6.1. que, em atendimento ao item 9.7.2 do Acórdão 2207/2018-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Augusto Sherman), a SecexSaúde deve ser informada de toda e qualquer contratação na área de TI, inclusive realizadas por intermédio de convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres, a exemplo dos termos de colaboração e de fomento, previstos na Lei 13.019/2014; 9.6.2. que, em ajustes ou outros instrumentos congêneres, incluídos aí aqueles termos de colaboração e fomento regidos pela Lei 13.019/2014, voltados para o custeio de atividades de seu interesse, a inclusão no plano de trabalho de aquisição de material permanente ou outras despesas de capital é, em regra vedada, nos termos do art. 46, inciso IV, da Lei 13.019/2014, em leitura combinada com o art. 12, §3o, dessa mesma lei, a não ser que seja comprovada a sua essencialidade à consecução do objeto pactuado, haja previsão orçamentária específica para a realização de despesas de capital e, cumulativamente, preveja a obrigatoriedade para que a aquisição seja feita por meio de instrumento que atenda aos princípios norteadores das licitações públicas, previstos na Lei 8.666/1993; 9.6.3. que é obrigatória a emissão de parecer prévio à pactuação das avenças, tais como contratos, ajustes e instrumentos congêneres, nos termos do art. 38 da Lei 8.666/1993 e, no caso de termos de colaboração e de fomento, deve-se atender, também, ao disposto no art. 35, inciso V, da Lei 13.019/2014, não sendo possível a convalidação dos atos praticados por meio de inclusão posterior de manifestação da procuradoria, devendo a autarquia realizar o devido planejamento em ajustes que pretenda firmar em datas próximas ao fim do exercício para permitir que a unidade jurídica tenha tempo suficiente para se manifestar previamente à celebração desses instrumentos; 9.6.4. acerca da necessidade, previamente à celebração de termos parceria em que se dispense o chamamento público, por fundamento do art. 29 da Lei 13.019/2014, de se cumprir outros requisitos, incluindo, mas não se limitando, à comprovação do interesse recíproco, nos termos de vasta jurisprudência do TCU; 9.7. recomendar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.7.1. quando houver previsão de aquisição de softwares considerados essenciais para a consecução dos objetos de convênios, ajustes ou outros instrumentos congêneres, incluídos aí os termos de colaboração e de fomento previstos na Lei 13.019/2014, procedam à análise mínima dos requisitos essenciais à contratação, a exemplo do que está disposto nas Instruções Normativas - SLTI 4 e 5/2014, verificando, entre outros aspectos relevantes, a necessidade da contratação, a motivação e o demonstrativo dos resultados a serem alcançados, a avaliação das diferentes soluções que possam atender ao objetivo da avença, inclusive avaliando a disponibilidade de solução similar, a realização de pesquisas de preços e a avaliação do custo total de propriedade das diversas soluções encontradas e a avaliação dos recursos materiais e humanos necessários à implementação da solução; 9.7.2. elabore um diagnóstico apropriado do problema que se pretende atacar e construa diretrizes consistentes de trabalho, em sintonia com a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, com indicadores e metas claramente definidas, a fim de que as futuras propostas de convênios/ajustes possam ser avaliadas em consonância com a linha de ação adotada por essa Fundação; 9.8. dar ciência do presente acórdão ao Ministro da Saúde para fins de supervisão ministerial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU.